Tribunal: TJDFT
Processo: 0737678-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737678-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMILA NOGUEIRA DE RESENDE LOPES RIBEIRO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CAMILA NOGUEIRA DE RESENDE LOPES RIBEIRO contra decisão (ID 36567610) que não conheceu do recurso de apelação, consoante os seguintes fundamentos: Cuida-se de apelação cível interposta por CAMILA NOGUEIRA DE RESENDE LOPES RIBEIRO em face da r. sentença (ID 33514251) proferida nos autos da presente ação de cobrança ajuizada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, em que o d. magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 170.231,40 (cento e setenta mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos), corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do dia 12/10/21. Ao final, condenou a ré, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a apelante CAMILA NOGUEIRA DE RESENDE LOPES RIBEIRO formulou, de início, pedido de concessão de gratuidade de justiça em fase recursal, sob o argumento de que “é professora universitária e desde o início da pandemia perdeu horas de sala de aula, gerando uma redução drástica em seu salário, o que deu ensejo, inclusive, à inviabilidade de manutenção de pagamento de empréstimo realizado com a empresa apelada”, de modo que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Acrescenta que é suficiente, para a concessão das benesses, a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (ID 33514255). Ao ID 34947514, verificando inexistir elementos suficientes para o deferimento ou não das benesses da justiça gratuita, essa Relatoria oportunizou-lhe, no prazo de dez dias, que prestasse esclarecimentos acerca da sua situação financeira, de maneira a demonstrar a necessidade do benefício de gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso. Destacou a r. decisão, ainda, que “manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso”. Nada obstante, a parte apelante peticionou ao ID 36489582 requerendo a reconsideração da decisão exarada, deixando de acostar qualquer documento que comprovasse a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Desse modo, observa-se, de plano, que o apelo não merece trânsito, porquanto ausente a regularidade formal do recurso, o que gera sua inadmissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Alega a embargante que a decisão é omissa, uma vez que deixou de analisar o fato de que já havia colacionado aos autos documentos que comprovassem a necessidade da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Defende, ainda, omissão no que concerne ao entendimento consolidado de que “a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não comprovado o contrário, é o quanto basta para a obtenção da assistência judiciária gratuita”. Requer a juntada de documentos, e que, sanando os vícios apontados, seja determinada a suspensão do feito ou que lhe seja oportunizado o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado. Com efeito, tanto a decisão embargada (ID 36567610) quanto a decisão que determinou que a apelante demonstrasse a necessidade da concessão da justiça gratuita (ID 35693180) estão devidamente fundamentadas, ficando expressamente consignado que a ausência da regularidade formal do recurso de apelação (recolhimento do preparo ou demonstração que litiga sob o pálio da justiça gratuita) enseja sua inadmissibilidade. Ao ID 35693180, esta Relatoria assim afirmou: Não há óbice para que o pedido de justiça gratuita seja feito em segunda instância. Contudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes para fins de aferir se a apelante possui, ou não, capacidade financeira para arcar com as custas do processo, não sendo os contracheques juntados capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada. Na forma do § 2o do artigo 99 do código de Processo Civil “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com efeito, a declaração de hipossuficiência se reveste de presunção relativa de veracidade, de modo que a parte requerente deve colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como extratos de conta bancária atualizados, cópia de declaração de imposto de renda atualizada, cópias dos extratos de cartão de crédito. Destarte, intime-se a apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer sua real e atual situação, demonstrando a necessidade da concessão do benefício, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifo nosso) Não tendo a apelante, porém, acostado qualquer documento comprobatório, limitando-se a pugnar pela reconsideração da decisão, esta Relatoria não conheceu do apelo, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A r. decisão de ID 35693180, de modo categórico, determinou que fosse demonstrada a concessão da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que os elementos até então presentes nos autos não se mostravam suficientes para o deferimento do pleito. Outrossim, pontuou que a manifestação relacionada à reconsideração da referida determinação também importaria no não conhecimento do apelo. E, mesmo com as ordens expressas, a parte apelante optou por não juntar qualquer documento comprobatório, insistindo que os documentos colacionados eram suficientes, requerendo a reconsideração do decisum. Ora, não se mostra crível que, somente agora, em embargos declaratórios, acoste tais documentos, não sendo a presente via adequada para tal finalidade. Incabível, portanto, qualquer alegação de omissão em relação aos documentos anteriormente juntados, mormente porque claramente disposto o entendimento de que não se mostravam bastante. Ademais, acerca da dita omissão do acórdão em relação a entendimento consolidado, mister frisar que a necessária fundamentação acerca de distinção ou superação só se aplica nos julgados em que se deixar de seguir precedente vinculado, do qual não se trata a hipótese, visto que a parte invocou jurisprudência que nem sequer seguiu o rito dos recursos repetitivos. Destaca-se, ainda, que o banco apelado requerido, em contrarrazões recursais, apresentada em 10/03/2022, requereu a suspensão processual até que fosse juntada a minuta de acordo aos autos. Dessa forma, essa Relatoria, por duas vezes ((IDs 33682644 e 34947514), intimou o banco apelado para que acostasse a referida minuta de acordo, como forma, justamente, de suspender o trâmite processual. Fato é que as partes não lograram êxito em demonstrar a pactuação da avença, mostrando-se inviável a suspensão do feito. Oportuno realçar que o inconformismo da embargante no que tange aos fundamentos elencados na r. decisão deve ser manifestado pela via adequada, não havendo que se falar em omissão do decisum quando patente que lhe foram conferidas oportunidades para sanar a irregularidade formal do recurso. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), tenho que, dada a inexistência de tais máculas na decisão objurgada, mostra-se cogente o não provimento dos presentes embargos. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora